Tribunal: TJDFT
Processo: 0721475-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Constatada a tempestividade na oposição dos Aclaratórios, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios.
5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do c. STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Preliminar rejeitada.